Tribunal: STF
Processo: Rcl 87189
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás/GO contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Processo 5666385-34.2025.8.09.0051, por alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.



    O reclamante narra que:



    Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. 



    O Estado sustenta que a verba possui natureza indenizatória e que a jurisprudência invocada (Tema 1.164/STJ) refere-se apenas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (resumidamente que o Estado não pode deixar de recolher a contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação quando o agente está vinculado ao RGPS, pois a União assim legislou), não afastando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação no regime jurídico dos servidores públicos estaduais (Tema 551). 



    Todavia, o acórdão recorrido decidiu que o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas pagas aos agentes temporários-administrativos, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias ou é devida aos agentes públicos inativos/aposentados (documento 1, p. 3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da liminar e requer, no mérito:



    c) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, como será explicitado.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado violou o enunciado da Súmula Vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    O verbete, o qual reproduz o conteúdo da Súmula 680 da jurisprudência do Supremo Tribunal, foi aprovado pelo Plenário desta Corte ao examinar a Proposta de Súmula Vinculante 100 em 17/3/2016 (Informativo STF n. 818).



    Como exemplo, trago à colação um dos acórdãos que embasaram a consolidação desse entendimento, da lavra do Ministro Moreira Alves:



    Auxílio-alimentação. - Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (assim, a título exemplificativo, nos RREE 220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e 227 .036). Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido (RE 332.445/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 24/5/2002 – grifei).



    Feitas essas considerações, passo à análise do presente caso.



    Eis o teor do voto condutor do acórdão reclamado, na parte que interessa:



    4.5. A controvérsia de mérito reside na definição da natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor público temporário. A parte agravante alega ter natureza remuneratória, enquanto o Estado de Goiás defende o caráter indenizatório. Conforme o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF), a Lei Estadual n.º 19.951/2017 é clara ao dispor em seu artigo 2º que "O auxílio-alimentação destina-se à cobertura de despesas com alimentação do servidor e tem caráter indenizatório, não se incorporando, em qualquer hipótese, a sua remuneração mensal (...)". A finalidade da verba é ressarcir o servidor por um gasto específico decorrente do exercício da função, o que a distingue da remuneração, que é a contraprestação pelo trabalho. A jurisprudência desta 1ª Turma Recursal e de outras Turmas do TJGO tem se consolidado nesse sentido, mantendo a natureza indenizatória da verba e, por consequência, afastando sua incidência na base de cálculo de férias e 13º salário. A alegação de tratamento contraditório pelo Estado não modifica a natureza legal da verba, podendo, em tese, ser objeto de questionamento em via própria quanto à legalidade do desconto previdenciário, mas não para estender direitos contra expressa disposição legal (documento 4, p. 4 – grifei).



    Evidencia-se, portanto, que a decisão reclamada reconheceu a natureza indenizatória do auxílio-alimentação pago a servidor ativo. Assim, ao contrário do alegado pelo reclamante, verifico que a decisão reclamada se harmoniza com o teor da Súmula Vinculante 55.



    Concluo que o provimento jurisdicional que se busca, a afirmação de que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória, já foi alcançado, de modo que falta interesse de agir ao reclamante.



    Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator